Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
1. Com base no princípio da fungibilidade, apesar de interposto agravo de instrumento contra decisão monocrática do relator, conhece-se do recurso interposto, no prazo legal, como agravo interno, se demonstrado o inconformismo da parte e há pedido de reforma do ato judicial.
2. Deve ser indeferida a assistência judiciária gratuita se ausentes os pressupostos para a sua concessão (CPC/2015 99 2o), sobretudo se, à míngua de comprovação da insuficiência de recursos, os elementos constantes dos autos indicam que a parte é pessoa abastada, proprietária de diversos imóveis e beneficiária de créditos de elevada monta executados em juízo.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo interno.